Tribunal: TJDFT
Processo: 0065461-53.2010.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. CANCELAMENTO. EXTINÇAO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO.
1. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que: “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios” (Tema 143 – REsp 1.111.002/SP).
3. O teor do Enunciado n. 153 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe, in verbis: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.
4. Há necessidade de se remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado antes do cancelamento da CDA e, em observância ao princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelos encargos de sucumbência.
5. A fixação dos honorários advocatícios nas causas que envolverem a Fazenda Pública deve observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2o, do art. 85, do CPC, e os percentuais estabelecidos no §3o, do art. 85, do referido diploma legal, de forma escalonada, ou seja, deve ser observada a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, conforme preconiza o §5o do mesmo dispositivo.
6. Negou-se provimento ao recurso do exequente e deu-se parcial provimento ao recurso do executado.